Tribunal: STF
Processo: HC 68633
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-27
Data de publicação: 1991-08-27

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".
         Regime prisional inicial (art. 59 c/c art. 33, PAR. 3., CP).
Suspensão Condicional da Pena (art. 77, CP).  Hipóteses que  envolvem
elementos de natureza subjetiva. Exame no âmbito  do  habeas-corpus".
Impossibilidade.
         Pedido indeferido.